Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade (art. 5o, inciso LX). Todavia, o Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa (art. 20 do Código Civil). No caso em exame, a autora teve cópia de seu documento de identidade e uma fotografia extraídos de um processo judicial e utilizados em um processo judicial em que a parte ré exercia o seu direito de defesa. Trata-se de conduta que não se mostra ilícita, uma vez que em nada fere o ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, não há qualquer prejuízo de ordem imaterial à autora. Incabível, portanto, a indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J